Tribunal: TJES
Processo: 5000214-33.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-33.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMILTON MOREIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5000214-33.2019.8.08.0068

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
AMILTON MOREIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Roberta Holanda de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença de ID nº
1963036
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1963042
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1963045
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

De plano, o requerido foi regularmente citado para conhecimento da ação (ID 4647282). Malgrado exista peça de defesa nos autos, tem-se que a parte não se fez presente à audiência designada (IDs 4655117, 4665196, 4665202 e 4667403), pelo que decreto a revelia do requerido (art. 20, da Lei 9099/95), dando como verdadeiros os fatos articulados na inicial, tornando-os incontroversos.

Destaca-se que a revelia não se opera quanto ao pedido aleatoriamente elaborado ou desamparado dos desígnios legais. Assim, contudo não tenha respondido ao chamamento do juízo, a presunção de verdade dos fatos articulados na inicial, deve estar em consonância com o amparo legal e com respaldo nas provas já produzidas e naquilo que confirma o fato constitutivo do direito do autor.

Assim, sem delongas, porque com respaldo legal e em consonância com as provas produzidas, torna-se inevitável entender por inexigível os valores cobrados e identificados por “CESTA B. EXPRESSO2”, devendo o requerido suportar o encargo da devolução em valor dobrado.

Quanto à repetição em dobro, o STJ, recentemente, fixou a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
.

A tese acima restou fixada a partir da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, que preconiza que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, porquanto será cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, “elemento” que está na gênese de todas as relações contratuais (civilistas, consumeristas, administrativistas etc). Traduz, pois, a boa-fé no padrão ético de confiança e lealdade inerente a qualquer relação jurídica, buscando coibir excessos no exercício dos direitos, e por via de consequência, garantir uma harmoniosa convivência social.

Além disso, o CDC exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) Cobrança por quantia indevida; b) O consumidor pagar essa quantia indevida; c) Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

In casu
, a quantia foi cobrada indevidamente e descontada (paga) diretamente do benefício do autor. Não houve, por parte do Banco, qualquer espécie de engano justificável, como exige o CDC e o STJ sendo, portanto, consentânea e legítima a devolução em dobro do indébito.

Nesse passo, em adstrição ao pedido e quanto restou provado (extrados dos Ids 3178558, 3178577 e 3178571) impõe uma decisão deste juízo atrelada ao que foi suplicado, cabendo a devolução de R$ 1.526,58 (mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), quantia já em dobro.

De outra, no que pertine ao dano imaterial, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que este tem-se havido por presunção,
in re ipsa
, pois resta configurada a privação de parte do benefício previdenciário do requerente, de natureza alimentar, em decorrência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira demandada.

Sobre o tema, cito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor. Procedência. Ré responsável pela efetivação dos descontos indevidos. Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada. Preliminar afastada. Restituição de forma simples. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000140-94.2019.8.26.0246; Ac. 13449270; Ilha Solteira; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/04/2020; DJESP 17/04/2020; Pág. 1812)

Nessa ordem de intelecção, resta apenas a definição do montante do valor da indenização pelos danos morais.

No particular, não há na legislação critérios objetivos para o cálculo da reparação pecuniária do dano moral, que deverá ser fixada por arbitramento, segundo as peculiaridades de cada caso, tendo-se em vista que a quantia deverá representar uma satisfação para a vítima e ao mesmo tempo, causar no ofensor um impacto que o obrigue a mudar sua conduta. A conduta das partes, condições econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência comum. O valor da indenização deve ser arbitrado considerando, ainda, que deve servir como fator de reparação à lesão sofrida pela autora e também, deve ter caráter pedagógico de forma a desestimular comportamento semelhante ao praticado pelo réu.

Relativo ao montante compensatório, é do magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999. p. 43)

A extensão do dano moral, em relação ao requerente, alcança sua verba alimentar mensal. A requerida, por outro lado, é empresa com capacidade financeira, de modo que a indenização não pode ser fixada em patamar diminuto, sob pena de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, tenho que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) esteja adequada à lide, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva. Sobre este montante deverá incidir correção a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto efetivado, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

À similitude:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.529.503; Proc. 2019/0186134-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 12/11/2019; DJE 06/12/2019)

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação identificado por “CESTA B. EXPRESSO2”;
b)
condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora, a título de repetição do indébito, o montante de R$ 1.526,58 (mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

A recorrente alega, em apertada síntese, a nulidade da audiência realizada por ausência de intimação. No mérito, alega a legalidade da cobrança de tarifas bancárias conforme Resolução nº 3919/2010 do BACEN e a ausência de responsabilidade civil. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito o pedido de nulidade da audiência
, tendo em vista que no ID nº 1962977 foi juntado o Aviso de Recebimento referente à intimação para o feito, que foi devidamente entregue ao recorrente, com assinatura que data de 18/08/2020. Ademais, na ata de audiência restou consignado que o link para participação da audiência foi enviado para os e-mails do recorrente, que, inclusive, peticionou 5 (cinco) dias antes da audiência, não podendo alegar desconhecimento do ato, até mesmo pelo momento pandêmico vivenciado à época da audiência e pelo princípio da colaboração entre as partes (art. 6º CPC).

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido recebe seu benefício previdenciário por intermédio de conta corrente operada pelo Banco recorrente. Todavia, foi cobrado o valor de R$6,70 referente a tarifa denominada “Cesta Expresso 2” no dia de abertura da conta, bem como a partir de outubro de 2014.

Assim, por entender ser abusiva a cobrança da taxa por ausência de utilização da conta, ingressou com ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que
embora o recorrente tenha alegado ciência do autor para a contratação da tarifa bancária, sequer anexou o contrato firmado entre as partes, o que prejudica a análise da legalidade da cobrança
. Por sua vez, o consumidor juntou os extratos bancários dos anos de 2014 a 2019, nos quais é possível observar a tarifa mensal de R$6,70 (seis reais e setenta centavos) descontada (IDs nº
1962949
,
19629
50 e
19629
51).

Neste sentido, no caso em comento, denota-se que a conta aberta com a instituição bancária tem como utilidade o recebimento de benefício previdenciário do consumidor, conforme os extratos anexados pelo recorrido nos quais constam “Crédito do INSS”, o que atrai a incidência da Resolução nº 3.402/06 do BACEN
, cujo artigo 2º expõe ser vedada a cobrança de tarifas pela prestação de serviços:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis

Por todo o exposto, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC.

Dessa forma, entendo pela ilegalidade e abusividade das mencionadas cobranças, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ressalta-se que é sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Portanto, cabe à Instituição Bancária prestar ao consumidor todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, além de explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todas as tarifas e encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado e as cláusulas obrigacionais.

Ademais, o contrato firmado entre as partes sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor.

Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, consoante determinação do artigo 47 do CDC e também do artigo 423 do CC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Como exposto acima, verifica-se que as cláusulas que preveem as tarifas e os encargos mencionados, nas condições do caso concreto aqui analisadas, são consideradas abusivas na medida em que vão de encontro com as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque expõe o consumidor à situação de desvantagem, em flagrante violação à boa-fé e à equidade.

Assim sendo, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC, e, portanto, nulas de pleno direito. Assim, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.